Tribunal: TJES
Processo: 5000154-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DANDARA MOULIM PORTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000154-38.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDA: DANDARA MOULIM PORTO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução apresentados pelo ora recorrente, ao fundamento de que o seguro garantia judicial não se equipara à penhora em dinheiro nos Juizados Especiais.

O recorrente sustenta que o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente à Lei 9.099/95, autoriza essa substituição, desde que o valor do seguro seja correspondente ao montante do débito acrescido de 30%, como ocorreu no presente caso.

Todavia, no âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e celeridade, e não há previsão expressa na Lei 9.099/95 para a aceitação do seguro garantia como forma de garantir o juízo. O Enunciado 117 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) dispõe que é obrigatória a penhora para a apresentação de embargos à execução nos Juizados Especiais, o que reforça o entendimento de que a garantia deve ser prestada mediante depósito em dinheiro.

No presente caso, o recorrente ofereceu seguro garantia judicial para viabilizar a oposição de embargos à execução sem demonstrar que a substituição da penhora em dinheiro por tal modalidade traria prejuízo relevante à sua atividade econômica. A substituição somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando demonstrado o impacto financeiro significativo da penhora em dinheiro para o executado, o que não se verifica nos autos.

Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo de origem no sentido de que não há previsão legal específica na Lei nº 9.099/95 autorizando a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou os embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO

o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 85, §2º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)